Tribunal: TJBA
Processo: 8150013-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150013-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CEMIO - BAR E RESTAURANTE LTDA Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA (OAB:BA50842-A) ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Execução fiscal. Multa administrativa. Extinção sem resolução do mérito pelo juízo de origem com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Decisão monocrática que deu provimento à apelação do ente municipal para cassar a sentença extintiva. Agravo interno que pretende o restabelecimento da sentença. Julgamento monocrático regular, pois fundado em tese de repercussão geral de observância obrigatória (CPC, art. 932, V). Princípio da colegialidade preservado pela própria interposição do agravo interno. Crédito fiscal cujo valor, tanto na data do ajuizamento (R$ 11.734,77) quanto em atualização posterior (R$ 20.181,05), supera o piso municipal de dispensa de ajuizamento (R$ 2.300,00, conforme Lei Municipal nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022) e o referencial de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024, de modo que não se enquadra no conceito de "execução fiscal de baixo valor". Tema 1184/STF que ressalva expressamente a competência constitucional de cada ente federado para definir o patamar de economicidade de seus créditos. Condicionantes do item 2 da tese (tentativa de conciliação e protesto prévio) que possuem eficácia prospectiva, inaplicáveis a execuções ajuizadas antes da fixação do precedente. Art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 cujos requisitos cumulativos não se verificam no caso, pois o executado foi validamente citado e constituiu advogado nos autos. Interesse de agir da Fazenda Pública configurado. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8150013-22.2021.8.05.0001, sendo parte(s) Agravante CEMIO – BAR E RESTAURANTE LTDA – EPP e parte(s) Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.